Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-28.2025.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - falha na prestação de serviços não verificada - culpa exclusiva do consumidor que afasta a incidência da Súmula no 479 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.